Tribunal: TJMT
Processo: 1006179-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006179-89.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FABIANA ALVES COSTA SOUZA - CPF: 010.114.111-48 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da devedora, mantendo sentença que consolidou a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, autorizando sua venda para satisfação do débito. Sustenta-se, em sede recursal, a invalidade da constituição em mora e a abusividade dos encargos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a constituição em mora se deu de forma válida, ante a devolução da notificação por "mudou-se";

(ii) saber se a capitalização diária de juros, por ausência de informação clara, invalida a cobrança e descaracteriza a mora da devedora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal.

4. A devolução da notificação com a indicação de “mudou-se” não afasta a validade da mora, não sendo imputável ao credor a omissão da devedora quanto à atualização do endereço contratual.

5. A mora se configura com o vencimento da obrigação. A pretensão de revisão contratual, por si só, não descaracteriza a inadimplência nem inviabiliza a busca e apreensão.

6. Não há prova de que os encargos financeiros sejam abusivos ou que tenham sido impostos sem transparência, incumbindo à parte devedora demonstrar tais vícios, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço fornecido no contrato, ainda que não haja recebimento pessoal da devedora.

2. A mora do devedor se configura com o inadimplemento contratual, não sendo afastada pela ausência de comprovação do recebimento da notificação ou por eventual inconformismo com cláusulas contratuais livremente pactuadas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por FABIANA ALVES COSTA SOUZA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 288576389, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1006179-89.2021.8.11.0041, interposto pela agravante contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da parte autora, autorizando a venda para o pagamento do débito inadimplido e das despesas decorrentes; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 262937318).

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, destacando que o AR juntado demonstra devolução por motivo de “mudou-se”, e que, ademais, o envio foi realizado para endereço diverso do pactuado no contrato, maculando o requisito de procedibilidade previsto no §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Afirma irregularidade na cobrança de encargos contratuais, com destaque à ausência de informação clara e expressa acerca da capitalização diária de juros, o que ensejaria a nulidade da cláusula e consequente descaracterização da mora.

Aduz ofensa ao dever de informação do fornecedor quanto aos encargos financeiros incidentes sobre o contrato, pleiteando inclusive a inversão do ônus da prova.

Assevera que a aplicação de encargos abusivos, especialmente a capitalização diária não informada, acarreta a descaracterização da mora debendi, sendo, portanto, indevido o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com a descaracterização da mora, com o consequente afastamento da busca e apreensão e, alternativamente, a devolução do bem ou o pagamento de indenização correspondente ao seu valor de mercado, ante a alienação do veículo a terceiro, nos moldes do art. 3o, §6o do Decreto-Lei n.o 911/69 (cf. Id. no 292543387).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 300288866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a devedora/agravante defende a descaracterização da mora, com o consequente afastamento da busca e apreensão.

Contudo, razão não lhe assiste.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, o contrato vinculado ao Id. no 262936298, mostra que no dia 27/04/2021, o credor providenciou o envio de notificação formal, através de carta com AR, para o endereço contratual da devedora/apelante, a saber “Rua Gralha Azul, no 29, Santa Amalia, Cuiabá/MT, CEP: 78000-000”, e, conforme se vê do AR, a correspondência foi devolvida com a anotação de “mudou-se”, para tal finalidade basta que a correspondência fosse encaminhada para o endereço indicado no contrato; logo, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pela devedora de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrada no endereço que ela mesma indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço que ela/devedora/contratante forneceu ao seu credor, sendo, pois, prescindível a assinatura da própria contratante.

Não bastasse, verifica-se dos documentos que instruem a peça inicial, com destaque para o documento vinculado ao Id. no 262937310, que a apelante está inadimplente desde a parcela de no 16, fato incontroverso e que prescinde de comprovação pelo credor para fins de cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 2o, §2o, do Decreto Lei no 911/69, até mesmo porque, obviamente, a apelante tem plena ciência do momento em que deixou de adimplir as parcelas livremente assumidas.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao "solvens" inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pela própria contratante, razão pela qual, no caso presente, não há dúvida da comprovação da mora da devedora/apelante através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato.

A tese lançada pela devedora/agravante é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao “solvens” inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).- (N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravante através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025